Tribunal: TJBA
Processo: 0508547-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508547-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS LIMA MENDES JUNIOR

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ARTIGOS 6º, 8º E 485, II, §§ 1º e 7º DO CPC.

PLEITO RECURSAL DE
CONDENAÇÃO
DO EXEQUENTE
EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DES
CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO
PROVID
A
.

1.

Em observância ao princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o motivo do ajuizamento da demanda foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte do devedor, ora apelante, ou seja, a tutela jurisdicional somente foi necessária em razão da dívida decorrente do contrato de empréstimo, não sendo cabível imputar ao autor/apelado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0508547-32.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

LUIZ CARLOS LIMA MENDES J
Ú
NIOR
, e, como apelado,
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)